Tribunal: TJBA
Processo: 8055133-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8055133-09.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GIUDERLÂNIO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): IVÃ MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. APELANTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO SEM EFEITOS RETROATIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8055133-09.2019.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.